Tribunal: STF
Processo: HC 213625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    3. Sendo distintos os fundamentos utilizados na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, não procede alegação de bis in idem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.